Tribunal: TCU
Processo: 008.823/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5629/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.823/2021-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Admar Gonzaga Neto (XXX.651.739-XX); Cybele Martins Soares Araujo (XXX.705.291-XX); Francisco Cesar Mariano de Carvalho (XXX.340.451-XX); Helena Maria Barbosa de Freitas (XXX.764.601-XX); Ilda Pinto de Oliveira (XXX.386.591-XX); Isis Cavalcanti Gomes (XXX.278.774-XX); Jane Kaczan de Freitas (XXX.722.911-XX); Luiz Paulo Pieri (XXX.628.649-XX); Maria da Paz Miranda Santos (XXX.230.521-XX); Rosalia Severino Maciel (XXX.717.776-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.